Tribunal: STF
Processo: HC 205570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE 277 KG DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2021 por Maxsuel Deizon de Freitas Gomes, em benefício de Alyson David da Silva, apontando como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 579.635/RN, que, conforme descrito na inicial, não conheceu daquela impetração em 29.9.2020.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente e denunciado em 10.2.2021, juntamente com outros vinte acusados, por integrar “organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos”, tendo as investigações resultado “na apreensão de 277 kg (duzentos e setenta e sete quilos) de cocaína, a maior apreensão de drogas realizada no Rio Grande do Norte no ano de 2018”.
    Consta dos autos que “o Paciente tem participação ativa em uma organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos, esclarecendo que a dita organização foi descoberta após a análise de um telefone celular apreendido dentro da Penitenciária de Parnamirim/RN, de propriedade de um dos presos, este atualmente foragido. Da análise do celular apreendido foram analisadas várias fotos dos tabletes de cocaína originados do Paraguai, bem como conversas e diálogos do preso com pessoas de fora do Presídio, entre os quais o Paciente, que aparece e é citado em várias interceptações, auxiliando a organização com realização de serviços de lanternagem em veículos, de forma a construir e adaptar compartimentos secretos para ocultar e transportar o entorpecente, tendo, inclusive, viajado para o Acre às custas da ORCRIM para realizar o serviço, como transparece nos diálogos de e com outros interceptados”. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0803466-89.2020.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, tendo a Terceira Turma daquele tribunal denegado a ordem em 7.5.2020. Tem-se na ementa daquele julgado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO. PACIENTE INVESTIGADO PELA PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 33, C/C O ART. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITUOSA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. "Habeas Corpus" impetrado em face da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, nos termos do disposto no art. 312, do Código Penal, com o objetivo de preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, além de garantir a aplicabilidade da Lei Penal, em face da participação ativa do Paciente, em tese, em uma organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos. 2. Alega o Impetrante a desnecessidade da custódia porque a) a decisão que decretou a custódia cautelar não tem motivação concreta além das alegações gerais de necessidade de garantia da ordem pública e da prevenção da reiteração delitiva, tendo em vista que não há contemporaneidade na prisão; b) o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e teria caráter menos ofensivo do que os delitos praticados pelos demais membros da ORCRIM; c) a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão definida (funileiro com anos de experiência) atestam a desnecessidade da custódia cautelar, especialmente quando cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 3. De acordo com a decisão impugnada, o Paciente tem participação ativa em uma organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos, esclarecendo que a dita organização foi descoberta após a análise de um telefone celular apreendido dentro da Penitenciária de Parnamirim/RN, de propriedade de um dos presos, este atualmente foragido 4. Da análise do celular apreendido foram analisadas várias fotos dos tabletes de cocaína originados do Paraguai, bem como conversas e diálogos do preso com pessoas de fora do Presídio, entre os quais o Paciente, que aparece e é citado em várias interceptações, auxiliando a organização com realização de serviços de lanternagem em veículos, de forma a construir e adaptar compartimentos secretos para ocultar e transportar o entorpecente, tendo, inclusive, viajado para o Acre às custas da ORCRIM para realizar o serviço, como transparece nos diálogos de e com outros interceptados. 5. Quanto à alegação de contemporaneidade, o Inquérito Policial foi instaurado no ano de 2018, logo após a apreensão do celular, tendo se prolongado no tempo de forma a identificar toda a organização criminosa e seu modo de operação, culminando na apreensão de 277 kg (duzentos e setenta e sete quilos) de cocaína, a maior apreensão de drogas realizada no Rio Grande do Norte no ano de 2018, e na identificação, em 2019, dos integrantes da ORCRIM, momento em que foi possível individualizá-los e requerer as suas prisões, bem como outras medidas para cessar as atividades delitivas, e a Autoridade impugnada manteve a decisão de custódia cautelar em 31 de março de 2020. 6. O decreto de prisão preventiva esclarece a participação do Paciente, que aparece em vários diálogos das interceptações telefônicas conversando com outros membros da ORCRIM, como o lanterneiro responsável pela construção do compartimento para acondicionar a droga no caminhão, tendo sido acionado novamente pela ORCRIM, em momento posterior, para efetuar o serviço de funilaria no caminhão para a retirada do entorpecente. 7. O Juízo "a quo" demonstrou a presença dos elementos do art. 312 do CPP, esclarecendo que as investigações indicam que a organização criminosa vem reiteradamente praticando crimes de tráfico internacional de entorpecentes, introduzindo no Brasil drogas advindas do Exterior, ressaltando que as diligências policiais, realizadas ao longo de 2 (dois) anos, atestaram a ocorrência de várias situações de tráfico de drogas na Capital e região metropolitana do Estado do Rio Grande do Norte em conexão com o grupo criminoso cujos integrantes tiveram a custódia preventiva decretada, entre os quais o Paciente. 8. De acordo com o posicionamento do egrégio STJ "As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.", ressaltando-se que "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.", tal como ocorre no presente caso (STJ - RHC 123.132/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 9. Há motivação suficiente para a manutenção da custódia, que se mostra fundada em critérios de ordem técnico-legal, e não, em meras ilações conjeturais, bem como na necessidade de preservação da ordem pública, bem como da fiel aplicação da Lei Penal, evitando-se o cometimento de novos delitos (reiteração delituosa). 10. Ausente qualquer ilegalidade na decisão combatida, subsistem idôneas as razões justificantes do decreto prisional, mormente em face do advento da sentença condenatória, de forma que mantém-se a segregação objeto da presente insurgência Impetrante, não ensejando, ademais, a adoção de medidas substitutivas ao encarceramento (arts. 282 e 319 do CPP). "Habeas Corpus" denegado” (doc. 8 – grifos no original).
    4. Contra a denegação da ordem foi impetrado o Habeas Corpus n. 579.635/RN, no Superior Tribunal de Justiça, que não teria sido conhecido em decisão proferida em 29.9.2020. 
    5. Esse o ato apontado como coator no presente habeas corpus. Nele o impetrante reitera a afirmação de que “não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar”. 
    Alega que “o Paciente encontra-se preso há quase dois anos e há mais de seis meses que o juízo de piso não avalia a necessidade de manutenção da prisão preventiva outrora imposta, contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal”.
    Sustenta que “o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, pois o juízo se apega ao argumento mais vago e impreciso para manter a custódia preventiva do paciente, qual seja: garantia da ordem pública”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “requer seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; Após requisição das informações à autoridade coatora e ouvido o Douto Procurador-Geral da República, seja concedida à presente ordem para revogar a prisão preventiva outrora imposta, confirmando-se a liminar; Caso entenda necessário, que sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, possibilitando, assim, o retorno do paciente ao seio familiar, bem como ao trabalho que sempre desempenhou para a manutenção e educação de sua família. Por fim, subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão, mediante pagamento de fiança a ser arbitra em valor razoável”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a cópia do decreto de prisão preventiva (somente constando duas decisões reapreciando a necessidade de manutenção da custódia cautelar – docs. 3 e 5 ), a cópia da denúncia oferecida e a cópia da decisão e/ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 579.635/RN, apontado como ato coator nesta impetração.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita não só a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, como a verificação da competência deste Supremo Tribunal para apreciar as questões postas neste habeas corpus, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    8. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na prisão preventiva do paciente a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelas peças juntadas, o paciente foi preso preventivamente por integrar “organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e lavagem de ativos”, tendo as investigações resultado “na apreensão de 277 kg (duzentos e setenta e sete quilos) de cocaína”.
    10. Extrai-se do acórdão proferido pelo tribunal regional que a prisão preventiva foi decretada e negada a possibilidade de substituição por medidas cautelares, com fundamento no risco de reiteração delitiva e na proteção à ordem pública, evidenciada, entre outras circunstâncias, pela “essencial participação do paciente na organização criminosa, sendo o responsável pela ocultação da droga no veículo empregado para transporte". Tem-se no citado acórdão:
    “(...) O decreto de prisão preventiva e a Representação Policial constante nos autos principais da ação penal, que já se encontra com denúncia recebida, esclarecem a participação do paciente, que aparece em vários diálogos das interceptações telefônicas conversando com outros membros da ORCRIM, relativo ao tema da modificação e construção de compartimento secreto em veículos para o transporte seguro da droga, bem como para a sua retirada após a introdução segura no País - ID 4050000.20071568. 
    Ressalte-se, quanto à alegação de contemporaneidade, que o Inquérito Policial foi instaurado no ano de 2018, logo após a apreensão do celular, tendo se prolongado no tempo de forma a identificar toda a organização criminosa e seu modo de operação, culminando na apreensão de 277 kg (duzentos e setenta e sete quilos) de cocaína, a maior apreensão de drogas realizada no Rio Grande do Norte no ano de 2018, justamente no interior do ônibus usado pela ORCRIM para o transporte de entorpecentes, sendo os integrantes da organização identificados apenas em 2019, momento em que foi possível individualizá-los e requerer as suas prisões, bem como outras medidas para cessar as atividades delitivas - (PJE 0800395-02.2020.4.05.8400 - Ação Penal Originária) e ID 4050000.19846133.
      Observe-se que o Juízo "a quo" demonstrou a presença dos elementos do art. 312 do CPP, esclarecendo que as investigações indicam que a organização criminosa vem reiteradamente praticando crimes de tráfico internacional de entorpecentes, introduzindo no Brasil drogas advindas do Exterior e a conexão do paciente com a organização capaz de movimentar grande volume de drogas e de dinheiro, apenas demonstra também uma necessidade maior de resguardo, para efeito de garantia da ordem pública - ID 4050000.20071568. 
    Desta forma, há motivação suficiente para a manutenção da custódia, que se mostra fundada em critérios de ordem técnico-legal, e não, em meras ilações conjeturais, bem como na necessidade de preservação da ordem pública e da fiel aplicação da lei penal, evitando-se o cometimento de novos delitos (reiteração delituosa), não ensejando o caso, ademais, a adoção de medidas substitutivas ao encarceramento (arts. 282 e 319 do CPP)” (doc. 8). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes para a decretação da custódia cautelar, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a participação relevante do paciente na organização criminosa, a quantidade da droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    12. A efetiva participação do paciente nos delitos denunciados é questão a ser dirimida na instrução probatória, não sendo possível antecipar-se essa conclusão, no qual vedada a incursão aprofundada no acervo probatório dos autos.
    13. Quanto à alegada afronta ao parágrafo único no art. 316 do Código de Processo Penal, especificamente à obrigatoriedade de reexame periódico, a cada noventa dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, tem-se que a questão sequer foi suscitada nas impetrações anteriores, sendo que o acórdão impugnado do tribunal regional foi prolatado em 7.5.2020 e o julgamento do Habeas Corpus n. 579.635/RN pelo Superior Tribunal de Justiça teria ocorrido há quase um ano (29.9.2020). Assim, não se mostra possível o exame per saltum da questão, para evitar-se incabível supressão de instância. 
    Registre-se que o impetrante não demonstrou o alegado descumprimento do prazo nonagesimal, tendo juntado decisões deste ano (datadas de 12.2.2021 e 31.3.2021 – docs. 3 e 5), nos quais o juízo processante reexaminou e manteve a prisão preventiva. 
    14. Pacífica a orientação de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no dispositivo não importa automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2020). 
    Assim, o eventual decurso de prazo superior a noventa dias desde a decisão pela qual decretada a prisão preventiva ou daquela na qual se reexaminaram seus fundamentos, não seria suficiente para justificar a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, sendo possível à defesa suscitar no juízo competente o cumprimento desta determinação, se a custódia de fato ainda não tiver sido renovada após a última decisão, datada de 31.3.2021. 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora